Tribunal: TJDFT
Processo: 0710849-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710849-03.2019.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILDASIO RODRIGUES DE CARVALHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator